Tribunal: TJPA
Processo: 0018688-94.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0018688-94.2017.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM-PA
APELANTE
:
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRa. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM GRAU MÁXIMO, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Noticia a peça acusatória que no dia 21/11/2017 por volta de 10h denunciado foi preso em flagrante na posse de 36 (trinta e seis) petecas de maconha e a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove) reais.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, ou seja, 2/3 e, por fim, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Insurge o apelante contra a redução aplicada na causa especial de diminuição da pena, pleiteando que seja aplicada em seu grau máximo, ou seja, 2/3.

O magistrado sentenciante de forma fundamentada e proporcional aplicou a causa de diminuição pela metade, aduzindo que o apelante apesar de ter confessado o crime não se arrependeu da prática delituosa, o que por si só já afasta a pena do máximo.

Ressalto que o apelante era conhecido no local por comercializar drogas, tanto que o fato foi denunciado anonimamente, além de que foi encontrado em seu poder vários papelotes de maconha e uma certa quantia de dinheiro.

Sobre o assunto já se manifestou o Supremo Tribunal Federal aduzindo que entendo que o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo de redução,
verbis:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 foi devidamente fundamentado. Conforme assentado no acórdão do TRF da 3ª Região, esta não foi a primeira vez que a paciente se envolveu com o tráfico de drogas. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, no caso concreto, tenho que a redução em percentual menor do que o máximo previsto em lei foi justificada adequadamente. III - Mantida a pena em patamar superior a 4 anos, fica superado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. IV - Ordem denegada. (
STF
-
HC 114986 / MS. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Segunda Turma. Julgamento: 05/02/2013)

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não assiste razão a defesa.

Extrai-se dos autos que não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, visto que, apesar da pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos, o delito ter sido cometido sem violência e grave ameaça e réu não ser reincidente, foram analisados como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências.

O magistrado
a quo
fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fl. 31 verso).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora